Tribunal: TJDFT
Processo: 0738266-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA EM CASAMENTO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DA DATA DO CASAMENTO AO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. PROVIMENTO No 38/2019 – TJDFT. VEDAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal em 2011, por meio da ADPF no 132 e ADI no 4277, com efeito vinculante, reconheceu e qualificou a união homoafetiva como entidade familiar.

1.1. A facilitação da conversão da união estável em casamento tem amparo no artigo 226, § 3o, da Constituição Federal, bem como nos artigos 1.726 do CC, e 8o da Lei n. 9.278/1996.

1.2. O artigo 8o da Lei n. 9.278/96 dispõe sobre a possibilidade de conversão da união estável em casamento na via administrativa, porém, o artigo 1.726 do Código Civil prevê que a pretendida mudança pode ser deduzida em juízo.

2. Caso concreto em que o processo foi resolvido, sem apreciação do mérito, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), ao fundamento de que a pretensão pode ser alcançada pela via extrajudicial.

3. De acordo com o Provimento no 38, de 27/12/2019, deste egrégio Tribunal Justiça, responsável por alterar a redação do artigo 251 do Provimento-Geral da Corregedoria, aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, foi permitido que a conversão de união estável em casamento seja pleiteada diretamente perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito Federal. O §5o do artigo 2o do referido Provimento veda expressamente que conste no assento do casamento a data do início da união.

3.1. Diante da pretensão dos autores de retroatividade do casamento ao início da união estável, resta vedado que o pleito seja formulado diretamente ao Cartório de Registro Civil do Distrito Federal, fazendo-se necessária a determinação judicial.

3.2. Conforme precedentes do c. STJ, as partes podem optar entre a via administrativa e a judicial para a conversão da união estável em casamento.

4. Inaplicabilidade do artigo 1.013, § 3o, do códex processual, porquanto o processo não se encontra em condição de julgamento imediato, devendo retornar ao juízo a quo para produção de provas acerca da alegada convivência more uxorio, bem como de seu período de existência

4.1. Inviável o almejado julgamento antecipado da lide em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.